Tribunal: TCU
Processo: 022.557/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na aquisição e recebimento de aparelhos destinados ao controle eletrônico e biométrico da frequência dos servidores do Instituto Nacional de Cardiologia (INC). Análise de razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na aquisição e recebimento pelo Instituto Nacional de Cardiologia (INC) de aparelhos destinados ao controle eletrônico e biométrico da frequência dos seus servidores após a adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico SRP 17/2011, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); ACORDAM os Ministro do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 234, 235 e 276, §§ 5o e 6o, do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Alexandre Nogueira da Silva, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Geraldo da Rocha Motta Filho; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Jerônimo Germano Júnior, Clécio Xavier Rocha, Alex Neri da Luz, César Ribeiro Sarmento, Carlos Henrique Fernandes Martins e Hélio Jorge Mascarenhas da Fonseca, para, em caráter excepcional, não aplicar a esses responsáveis, bem como ao Sr. Alexandre Nogueira da Silva, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão ao denunciante, ao Instituto Nacional de Cardiologia (INC) e aos responsáveis; e 9.5. arquivar os autos.